Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-39.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004736-39.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEMIAS FRANCO MENDONCA

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTOR “L”. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

APELAÇÃO interposta por titular de conta vinculada ao PASEP, visando à reforma de sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios formulados contra o BANCO DO BRASIL S/A, fundados em alegada má gestão da conta, defasagem na correção monetária, necessidade de aplicação de índices diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, ilegalidade do redutor “L” e consequente recomposição integral do saldo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S/A detém legitimidade passiva para responder por pedidos que questionam os índices de correção monetária, expurgos inflacionários e critérios fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que discute metodologia de atualização de conta PASEP, cuja definição normativa é atribuída ao referido Conselho, que integra a Administração Pública Federal.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.150, fixa que o Banco do Brasil é legitimado apenas quando se discute falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas não quando se questiona o conteúdo dos índices de correção monetária ou as regras estabelecidas por esse órgão federal.

2. A pretensão autoral ataca diretamente os critérios normativos de atualização (expurgos inflacionários, substituição de índices, inaplicabilidade do redutor “L” da Resolução CMN 2.131/94 e adoção da TJLP plena), matérias que não são de ingerência do Banco do Brasil, mas sim da União, conforme reiterado pelo próprio precedente repetitivo.

3. A União deve figurar no polo passivo de ações que discutem metodologia de atualização monetária das contas do PASEP, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal, à luz da jurisprudência citada, impondo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual.

4. Reconhecida a incompetência absoluta, fica prejudicada a análise do mérito recursal, cabendo ao juízo federal competente examinar eventuais questões remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação prejudicada, com reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:

1. A União possui legitimidade passiva quando a demanda discute expurgos inflacionários, índices de correção monetária, redutor “L” e demais critérios definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP.

2. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações que objetivam revisar os índices e metodologias de atualização das contas vinculadas ao PASEP.

3. O Banco do Brasil somente detém legitimidade quando questionada falha operacional na administração da conta, não abrangendo impugnações aos critérios normativos de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 82, §2º, 85, §2º, 316 e 487, I; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Resolução CMN nº 2.131/94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023; STJ, REsp 543.814/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, TRF-1, TRF-1 – AC 1006317-25.2020.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Kátia Balbino, j. 04/04/2024; TJ-PR, AC 0010345-96.2023.8.16.0131, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 09/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004736-39.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante NEMIAS FRANCO MENDONCA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINAR A REMESSA DOS À JUSTIÇA FEDERAL e julgar PREJUDICADA a apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03